Tribunal: TCU
Processo: 004.861/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de admissão de Klenya Fabiana Santos de Oliveira Alves no cargo de Técnico Bancário da Caixa Econômica Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 e com o art. 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de admissão da interessada e determinar seu registro; 9.2. comunicar esta decisão à Caixa Econômica Federal.